Tribunal: TJES
Processo: 5041285-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041285-02.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSSANDRO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como ALEXSSANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO ANTES DA LIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do veículo em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a mora e o interesse processual para a busca e apreensão quando o próprio credor informa a realização de acordo e pleiteia a desistência da demanda antes da efetivação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formalização de acordo extrajudicial e o expresso requerimento de desistência da ação pelo credor, anteriores ao deferimento da liminar, implicam na descaracterização da mora e a perda superveniente do interesse de agir, esvaziando a causa de pedir da demanda de busca e apreensão.

4. Reconhecida a ausência de mora e a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer ao Judiciário, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, com a consequente determinação de restituir o bem ao devedor ou converter a obrigação em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença, julgar extinto o processo por perda superveniente do interesse de agir, revogar a liminar e determinar a restituição do veículo, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: O pedido de desistência da ação de busca e apreensão formulado pelo credor em razão de acordo extrajudicial, quando anterior ao deferimento da liminar, descaracteriza a mora e o interesse de agir, tornando ilícita a posterior constrição do bem decorrente de erro judiciário, por violação à boa-fé objetiva e proibição do comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VIII; CPC, art. 5º; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5006940-57.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 07/04/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5001930-37.2021.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, DJe 20/10/2021; TJMG, Agravo de Instrumento 3628515-34.2025.8.13.0000, Rel. Roberto Vasconcellos, DJe 27/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, ALEXSSANDRO FERREIRA LIMA (Apelante), ver reformada a sentença de ID 16726455, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra que, em sede de Ação de Busca e Apreensão movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., decretou a revelia do Réu, julgou procedentes os pedidos iniciais e consolidou a propriedade e posse do veículo em mãos do Autor.

Em suas razões recursais (ID 16726456), o Apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que o Juízo decretou a revelia ignorando a petição de defesa protocolada em 06/06/2025 (ID 70468411), dois dias após o cumprimento da liminar; (b) a existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e o pagamento das parcelas, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da instituição financeira que requereu a desistência da ação e posteriormente prosseguiu com a apreensão; e (c) a inexistência de mora, que é requisito essencial para a ação de busca e apreensão.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente restituição do veículo e condenação do Apelado em danos morais e ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 16726460), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, alegando inovação recursal e defendendo a regularidade da constituição em mora e a aplicação dos efeitos da revelia.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041285-02.2024.8.08.0048

APELANTE: ALEXSSANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o Autor ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão visando a retomada do veículo Honda Fit, placas PPM5F94, alienado fiduciariamente, com base em inadimplemento contratual iniciado em novembro de 2024.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o Réu, citado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta (revelia), presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial quanto à mora e ao inadimplemento.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, a existência de acordo extrajudicial prévio ao cumprimento da liminar, o pedido de desistência formulado pelo próprio Banco e a nulidade da sentença por ignorar a manifestação da defesa e os pagamentos realizados.

Pois bem.

De início, observa-se que o Banco Apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente, argumentando genericamente que a contratação de financiamento de veículo seria incompatível com a condição de hipossuficiência.

A preliminar não merece acolhida.

O acesso à justiça é garantia constitucional e a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), que somente deve ser afastada diante de elementos concretos em contrário.

No caso em tela, a situação fática é diametralmente oposta àquela narrada pelo Banco.

O Apelante comprovou nos autos (id 16726439), que exerce a atividade profissional de motorista de aplicativo (Uber). O veículo objeto da lide não era apenas um bem de consumo, mas sua ferramenta de trabalho e fonte primária de subsistência. Com a apreensão do automóvel, houve a supressão abrupta de sua capacidade de gerar renda, agravando sua situação financeira e justificando a concessão da benesse.

Assim, rejeito a impugnação e defiro a gratuidade de justiça ao Apelante.

Sustenta, ainda, o Apelado que as teses defensivas trazidas no apelo (existência de acordo e pedido de desistência) configurariam inovação recursal, visto que o Réu foi revel na primeira instância.

Sem razão o Apelado.

Primeiramente, a matéria versada no recurso — perda do objeto por acordo extrajudicial e falta de interesse de agir — constitui matéria de ordem pública (condições da ação), cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da revelia.

Ademais, denota-se que, o Apelante compareceu em Juízo, e em diversas oportunidades no processo suscitou perante o julgador a tese que alicerça o fundamento central do recurso, qual seja, a inexistência de mora, porquanto o próprio Autor, logo após o ajuizamento da ação, informou a transação e requereu a desistência do processo e posteriormente adotou postura contraditória, pugnando pelo prosseguimento da ação.

Portanto, a tese recursal baseia-se em fato processual preexistente e em matéria de ordem pública, afastando qualquer hipótese de inovação indevida.

Rejeito, pois, a preliminar de inovação recursal.

Passo, assim, ao exame da questão substancial objeto da presente lide.

Conforme delineado, a controvérsia central dos autos não reside na existência inicial do débito, mas sim na subsistência da mora e do interesse processual do Autor no momento em que a liminar foi deferida e cumprida.

No caso, observa-se uma sucessão de fatos processuais que revelam grave erro de procedimento (
error in procedendo
) e comportamento contraditório da instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 23/12/2024. Poucos dias depois, em 02/01/2025, antes de qualquer provimento judicial, o próprio Banco Autor peticionou nos autos (ID 16725223), informando categoricamente que "
as partes transigiram amigavelmente em relação ao contrato nº 642023279/30410,
objeto da presente demanda
” e requerendo expressamente "
a desistência da presente ação [...] e a liberação da restrição via sistema RENAJUD
do veículo [HONDA/FIT LX CVT (Nacional)/2015/5-CINZA] – Placa:
PPM5F94 Chassi: 93HGK5840GZ221930 Renavam:01074185975
”

Ocorre que tal petitório não foi apreciado pelo Juízo de origem. Em ato contínuo, ignorando a manifestação de vontade do Autor e a noticiada composição amigável, o Magistrado proferiu decisão em 10/05/2025 (quatro meses depois), deferindo a liminar de busca e apreensão. O mandado foi cumprido em 04/06/2025, resultando na apreensão do veículo de um devedor que, àquela altura, já havia renegociado a dívida e vinha honrando os pagamentos, conforme comprovantes acostados aos autos.

A sentença apelada, data vênia, incorreu em
error in judicando
e procedendo ao decretar a revelia e julgar procedente o pedido com base na premissa de "silêncio" do Réu. O Réu manifestou-se nos autos logo após a apreensão (id 16725233), alertando sobre o acordo e o pedido de desistência anterior do Banco. Ignorar essa manifestação como peça de defesa e o fato extintivo do direito do Autor apontado (o acordo e o pedido de desistência) configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Mais grave ainda se extrai da constatação de que, no momento em que a liminar foi deferida (maio/2025), não mais subsistia o requisito essencial da mora. Ao informar o acordo e informar a desistência da ação em janeiro/2025, o Banco reconheceu a purgação ou a novação da dívida, desaparecendo a
causa petendi
da busca e apreensão.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA . BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo Banco/Agravado . O Agravante pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita e a revogação da liminar, sob o argumento de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto emitido pelo próprio credor, o que afastaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o pagamento da parcela em atraso descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo. III . RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa física que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo próprio credor, pode caracterizar conduta contraditória do Banco/Agravado e afastar a mora, nos termos da boa-fé objetiva e da jurisprudência aplicável . O deferimento da busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da mora, e eventuais negociações extrajudiciais entre as partes, especialmente se acompanhadas do pagamento de parcelas, podem descaracterizá-la.
Diante da existência de indícios de pagamento da parcela em atraso e da necessidade de melhor apuração dos fatos, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa física presume-se verdadeira mediante simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova inequívoca em contrário.
O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo credor, pode afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. A conduta contraditória do credor que aceita pagamento e, ainda assim, requer a busca e apreensão do bem, pode configurar abuso de direito, devendo ser analisada na instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 4º, e 100; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 056130020631, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, 14/03/2023. TJES, Apelação Cível 048170147622, Rel. Des . Walace Pandolpho Kiffer, 13/02/2023. TJES, Agravo de Instrumento 5000956-29.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 04/05/2023 . TJES, Agravo de Instrumento 5011314-87.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 28/02/2023. TJES, Agravo de Instrumento 5007031-21 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Marianne Judice de Mattos, 21/03/2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069405720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje: 07/04/2025)

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5001930-37-55.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: WELLINGTON DE FREITAS GARCIA AGRAVADO: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O devedor/agravante realizou acordo extrajudicial diretamente com o banco credor tendo efetuado o pagamento da transação, motivo pelo qual tem-se que a mora não se mostra caracterizada, falecendo, via de consequência os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo, a revelar a necessidade da decisão combatida. 2. Somente a mora nas obrigações contratuais permite que o credor se aposse do bem
. 3 . Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001930-37.2021 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Dje: 20/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. - Estando ausentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, não deve ser concedida a tutela antecipada postulada pela Autora -
O pagamento das parcelas em atraso, realizado em decorrência de acordo extrajudicial firmado, afasta a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36285153420258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium) .
Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade)
.
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21 .2022.8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Como se depreende, a homologação do pedido de desistência formulado pelo Autor em 02/01/2025 era o único caminho processual válido. A desídia em apreciar tal pleito não pode prejudicar o consumidor que, de boa-fé, cumpriu o acordado.

Ademais, a conduta do Banco Apelado viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, na vertente da proibição do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), porquanto não se mostra justificável que a instituição financeira informe ao Juízo a realização de acordo e peça a extinção do feito para, meses depois, valer-se de um equívoco do aparato judiciário (que não homologou a desistência a tempo) para apreender o bem e pleitear a consolidação da propriedade, como se o acordo jamais tivesse existido.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a perda superveniente do objeto e a falta de interesse de agir do Autor a partir do momento em que comunicou a transação e requereu a desistência.

Portanto, impõe-se a extinção do processo com a determinação de retorno das partes ao status quo ante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar recorrida e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir para a busca e apreensão.

Revogo a liminar deferida e determino a restituição do veículo objeto da demanda ao Apelante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do bem (Tabela FIPE) caso não seja localizado, com a devida compensação que se revelar aplicável em relação ao eventual débito remanescente. O cumprimento da medida, bem como eventual conversão em perdas e danos será diligenciada perante o Juízo de origem.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional em grau recursal e o princípio da causalidade, vez que a apreensão indevida e o prolongamento do feito decorreram da conduta contraditória do Banco ao não zelar pela extinção do feito após o acordo.

É como voto.